Tribunal: TJDFT
Processo: 0725577-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO AGRAVO À EXECUÇÃO. CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. São cabíveis embargos infringentes contra decisão não-unânime proferida em sede de agravo de execução, diante da interpretação lógica e sistemática do Código de Processo Penal (art. 609, caput e parágrafo único) e da Lei de Execução Penal (art. 197). Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. Apesar do fato de a Lei no 13.964/2019, intitulada o “pacote anticrime”, ter tido como escopo aperfeiçoar o combate ao crime organizado, sobretudo em relação aos crimes hediondos ou equiparados, não há como interpretar as alterações legislativas da Lei de Execução Penal em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, o que violaria o princípio da legalidade.
3. Mantém-se a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime se o sentenciado não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, por ausência de previsão expressa na Lei de Execução Penal, com as modificações introduzidas pela Lei no 13.964/2019.
4. Embargos infringentes conhecidos e, no mérito, providos.